Tribunal: STF
Processo: RE 80191
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-28
Data de publicação: 1977-04-28

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO RECORRÍVEL - TERCEIRO PREJUDICADO.
 A RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO ART. 5, INCISO II, DA LEI N. 1.533/51,
CONSUBSTANCIADA TAMBÉM NA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL, VERBETE 267,
NÃO SE APLICA AO TERCEIRO PREJUDICADO QUE NÃO INTEGROU A LIDE, SENDO
IRRELEVANTE, NO CASO CONCRETO, HAVEREM OS IMPETRANTES SIDO INTIMADOS
DA SENTENÇA, VEZ QUE OS MESMOS FORAM EXCLUIDOS DA DEMANDA POR
DECISÃO PROFERIDA EM CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.